Tribunal: TJDFT
Processo: 0001981-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA DO SEU EMPREGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA. POTENCIALIDADE LESIVA. SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo, prescindível a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização ficar demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima.
2. Considerando que a potencialidade lesiva da arma de fogo é qualidade que integra a sua própria natureza, a prova em sentido contrário é ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese.
4. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, impõe-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, e §3o do Código Penal.
5. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
6. Recurso desprovido.